Tribunal: TJDFT
Processo: 0719244-12.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PARTILHA. BEM QUE NÃO INTEGRA O PATRIMÔNIO DO EX-CASAL. GUARDA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. ALIMENTOS. MAJORAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE NÃO OBSERVADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. No caso concreto, o pedido de partilha do veículo não prospera, pois os documentos juntados aos autos evidenciam que pertence a terceiro estranho à lide que o adquiriu por meio de consórcio.
2. Os extratos bancários igualmente não demonstram qualquer relação do ex-casal com o referido veículo, e a oitiva das citadas testemunhas não interferiria no desfecho da lide, pois a titularidade se comprova por meio de documento. Ademais, o alegado vício ocorrido no suposto negócio pactuado entre os ex-cônjuges deve ser objeto de ação própria, para eventual sobrepartilha em outro momento.
3. Via de regra, o direito à visitação é direito do genitor, oportunidade em que estreitará os vínculos de afeto com o filho, devendo ocorrer de forma livre, sem supervisão, salvo nos casos em que a integridade do menor se encontrar em perigo, o que não é a hipótese dos autos.
4. Nos termos do art. 1.694 do Código Civil, os alimentos devem ser fixados com observância às necessidades do alimentando e dos recursos financeiros do alimentante.
5. Apelação parcialmente provida. Unânime.